Tribunal: TJMT
Processo: 1003834-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
RESP No 1003834-79.2021
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 97006967):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PEDIDO DE DISSOLUÇÃO E DIVISÃO DE BENS COMUNS – EXTINTA A COMUNHÃO, AUTORIZADA A ALIENAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL – BEM QUE FOI LEVADO À HASTA PÚBLICA, OPORTUNIDADE NA QUAL O RÉU PÔDE EXERCER SEU DIREITO DE PREFERÊNCIA, OFERTANDO LANCE E PARCELADO NOS TERMOS DO ART. 895 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE PROPOSTA PARA PAGAMENTO À VISTA – IMPOSSIBILIDADE DO JUÍZO COMPELIR A AUTORA\AGRAVADA A ACEITAR PARCELAMENTO – PREFERÊNCIA DO PAGAMENTO À VISTA NOS TERMOS DO ART. 895, § 7o, DO CPC – INDENIZAÇÃO DO EX-CÔNJUGE PELA METADE QUE LHE CABIA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIR O DIREITO PRETENDIDO – DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovada a aquisição de bem imóvel na constância da união estável, cuja partilha não foi efetivada na época da separação judicial, e restando incontroversa a alienação do bem pela Exequente\Agravada, assiste ao outro ex-cônjuge, que permaneceu na sua posse, o direito à indenização pelo equivalente à metade do referido imóvel, sobretudo quando não comprovadas a tese de defesa e nem a existência de elementos capazes de desconstituir o direito à reparação pretendida.”
Nas razões do recurso, o recorrente sustenta, em síntese, violação ao art. 895 do CPC, ao argumento de que “é incontroverso que o ora recorrente ofertou, em leilão público, lance em maior valor, atendendo, assim, as condições previamente estabelecidas no EDITAL DO LEILÃO”.(sic.)
Assevera que “as condições estabelecidas no referido leilão tinham como principal escopo que a arrematação deveria se dar pelo lance em maior valor, independente das condições de pagamento”.(sic.)
Por fim, aduz ainda que “uma vez não concedido o efeito suspensivo ora perseguido, restará mantida, a até o julgado do recurso especial, a arrematação em nome da terceira interessada, possibilitando que a mesma registre o bem em seu nome, tome posse do bem, edifique no local e, até mesmo, transfira o imóvel para terceiros”.(sic.)
Com essas considerações, requer seja concedido “o efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo, assim, os efeitos do r. acórdão ora atacado até julgamento definitivo do presente recurso especial”. E, no mérito, requer “seja reformado/cassado o r. acórdão ora atacado, a fim de ratificar a arrematação realizada pelo ora recorrente, já que mediante lance em maior valor”.
Recurso tempestivo (id. 97155465).
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, pois, embora o artigo 895, §7o, do CPC preconize que “a proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado”, o recorrente, por já ser proprietário de 50% do bem, teria ofertado o maior lance (R$ 352.000,00), ainda que parcelado e, neste particular, é importante lembrar que no caso, como houve mais de uma proposta, deve ter preferência o que oferecer maior vantagem (maior valor), independentemente, em princípio, das condições de pagamento.
Assim, entendo que o pleito deve ser atendido, por ora, tão-somente para evitar que o recorrente sofra prejuízos com a arrematação do imóvel em nome da terceira interessada, possibilitando que ela registre o bem em seu nome, tome posse do bem, edifique no local e, até mesmo, transfira o imóvel para terceiros.
Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para o fim de suspender os efeitos do r. acórdão ora atacado até julgamento definitivo do presente recurso especial.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça